Tribunal: TJDFT
Processo: 0721284-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR (ART. 921 DO CPC). REITERAÇÃO DE CONSULTA BACENJUD. RAZOABILIDADE. ELEMENTOS QUE INDIQUEM POSSIBILIDADE DE RESULTADO DIVERSO DE CONSULTAS ANTERIORES.

1. A reiteração de pesquisas junto a sistemas judiciais, no intuito de localizar bens dos devedores, demanda análise de razoabilidade da medida, com base na existência de elementos que indiquem ao menos a possibilidade de resultados exitosos na busca.

2. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento.